Tribunal: TCU
Processo: 005.222/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Agência Nacional de Telecomunicações, enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO (VINCULADOR) para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6979/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Agência Nacional de Telecomunicações em favor da Sra. Rosangela Nunes Mastrangelo Aguiar, submetido à apreciação desta Corte para fins de registro. Considerando que o ato de aposentadoria foi julgado legal por meio do Acórdão 2952/2020-TCU-Primeira Câmara , da relatoria do Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti, prolatado em 17/3/2020; Considerando que, posteriormente, foi recebida informação da unidade jurisdicionada acerca da ilegalidade da transposição do regime celetista para o estatutário da interessada, o que ensejou a proposta de revisão de ofício da deliberação; Considerando que, após a oitiva da interessada, verificou-se o transcurso do prazo de cinco anos para a revisão de ofício, nos termos do art. 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU, contado da data de prolação do acórdão original; Considerando a ocorrência da decadência do direito do Tribunal de anular o ato de registro anteriormente proferido; Considerando, por fim, o parecer da unidade técnica especializada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento na Constituição Federal, artigo 71, inciso III, e na Lei 8.443/1992, artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, em: a) não realizar a revisão de ofício do Acórdão 2952/2020-TCU-Primeira Câmara , em razão do transcurso do prazo decadencial de cinco anos previsto no art. 260, § 2o, do Regimento Interno do TCU; b) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 005.222/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Rosangela Nunes Mastrangelo Aguiar (XXX.274.801-XX); Rosangela Nunes Mastrangelo Aguiar (XXX.274.801-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Telecomunicações. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Andressa Mirella Castro Dias (21675/OAB-DF), Maria de Lourdes Azevedo Silva Kaiser Cabral (10423/OAB-DF) e outros, representando Rosangela Nunes Mastrangelo Aguiar. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.